Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. UNILATERAL. MENOR. MELHOR INTERESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de guarda que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a guarda unilateral provisória da criança em favor da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da guarda unilateral provisória da criança à agravante antes da instrução processual adequada atende ao melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão sobre a guarda de crianças e adolescentes deve pautar-se pelo princípio do melhor interesse do menor.
4. A concessão de guarda unilateral provisória a apenas um dos genitores, quando ambos detêm o poder familiar sobre os filhos menores, deve ser adotada preferencialmente após a oitiva das partes nos termos do art. 1.585 do Código Civil.
5. A concessão de guarda unilateral provisória a um dos genitores independentemente de oitiva da parte contrária é admitida em hipóteses excepcionais. A solução positiva para o caso em exame deve ser precedida de amplo conhecimento dos fatos, inclusive quanto às restrições ao regime de convivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A comprovação de que a guarda unilateral provisória atende ao melhor interesse da criança depende de ampla dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.585.
Jurisprudência relevante citada: n/a.